Tribunal: TJES
Processo: 0000491-63.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-63.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOÃO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em fase de cumprimento de julgado referente à cobrança de expurgos inflacionários, extinguiu a execução com fundamento na satisfação da obrigação, após a realização de bloqueio judicial de valores.

2. A instituição executada, embora devidamente intimada para pagamento e para apresentar impugnação, permaneceu inerte. Somente após a prolação da sentença extintiva, arguiu, em embargos de declaração, a existência de erro de cálculo, sustentando que o saldo-base utilizado para a apuração do débito estaria equivocado, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de erro no critério de cálculo do valor exequendo, especificamente quanto ao saldo-base da conta poupança, pode ser suscitada pela parte executada apenas após a sentença de extinção da execução, ou se tal matéria se submete aos efeitos da preclusão temporal, ante a ausência de impugnação no momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inércia do devedor, que, devidamente intimado, não efetua o pagamento voluntário nem apresenta impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, acarreta a preclusão do seu direito de discutir as matérias elencadas no art. 525 do Código de Processo Civil, incluindo o excesso de execução.

5. A controvérsia sobre os critérios utilizados para a elaboração da memória de cálculo, tal como a utilização de um saldo-base incorreto, não configura mero erro material, mas sim erro de cálculo, matéria sujeita à preclusão. O erro material, passível de correção a qualquer tempo, restringe-se a equívocos aritméticos evidentes.

6. A arguição de vício nos cálculos somente após a satisfação do crédito e a prolação da sentença de extinção da execução viola os princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, não sendo admissível a reabertura da discussão sob a alegação de se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitas as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000491-63.2009.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: JOÃO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR
-
INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE

O Apelado argumenta que a discussão sobre o erro de cálculo representa inovação recursal, pois não foi suscitada no momento oportuno — a impugnação ao cumprimento de sentença —, o que também afastaria o interesse recursal do Apelante.

A tese, contudo, confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, que reside em definir se a incorreção no saldo-base da execução configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, ou se está sob o manto da preclusão.

Rejeito, pois, as preliminares.

MÉRITO

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em definir se a alegação de excesso de execução, fundada em suposto erro no cálculo do valor devido, pode ser suscitada pelo devedor somente após a prolação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ou se tal faculdade estaria fulminada pela preclusão.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado deu início à fase de cumprimento de sentença, apresentando a respectiva planilha de cálculo (Id 13473486). Intimado para o pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, o Apelante permaneceu inerte.

Diante da inércia, procedeu-se ao bloqueio de valores via SISBAJUD (Id 13473494), do qual o Apelante foi novamente intimado, desta vez para, querendo, apresentar impugnação, conforme preconiza o art. 525 do CPC. Mais uma vez, o devedor quedou-se silente.

Somente após a prolação da sentença que, reconhecendo a satisfação do crédito, julgou extinta a execução, veio o Apelante a se insurgir, por meio de embargos de declaração, sobre a existência de um suposto erro de cálculo.

A conduta do Apelante, todavia, atrai a incidência da preclusão temporal.

O momento processual adequado para a arguição de erros de cálculos é a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo de 15 (quinze) dias se inicia após o término do prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação.

A distinção entre erro material e erro de cálculo é crucial para o deslinde da causa.

O erro material, aquele evidente, derivado de mero equívoco aritmético, pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento. Por outro lado, o erro de cálculo, que envolve a aplicação de critérios de apuração, como a utilização de uma base de cálculo específica, juros ou índices de correção, sujeita-se aos efeitos da preclusão se não impugnado oportunamente.

No caso em apreço, a insurgência do Apelante não se refere a um simples erro de conta, mas sim ao critério fundamental utilizado pelo Apelado: o saldo-base para a incidência da correção monetária. Tal questionamento deveria, impreterivelmente, ter sido veiculado na impugnação, o que não ocorreu.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a preclusão em casos análogos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça converge quanto ao entendimento de que eventuais erros sobre os critérios do cálculo de juros moratórios e de correção monetária sujeitam-se à preclusão. Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo. Precedentes.

3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da configuração da preclusão no caso concreto demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.726.957/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da preclusão consumativa, que impede a inclusão de juros de mora nos cálculos do cumprimento de sentença após o pagamento espontâneo da dívida pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de juros de mora nos cálculos do cumprimento de sentença, após o pagamento espontâneo da dívida, é permitida ou se está sujeita à preclusão consumativa.

3. A questão também envolve a distinção entre erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, e erro de cálculo, que se sujeita à preclusão.

III. Razões de decidir

4. A preclusão consumativa impede a inclusão de juros de mora nos cálculos após o pagamento espontâneo da dívida, garantindo a segurança jurídica e evitando surpresas processuais.

5. A decisão monocrática enfatiza que a inclusão tardia dos juros de mora violaria os princípios do devido processo legal, contraditório e não surpresa, pois o devedor efetuou o pagamento nos moldes inicialmente vindicados.

6. A diferença nominal apurada, que ultrapassou o débito principal, não configura mero erro material, mas sim erro de cálculo, sujeito à preclusão.

7. Revisar a conclusão da Corte de origem demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a inclusão de juros de mora nos cálculos do cumprimento de sentença após o pagamento espontâneo da dívida. 2. Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo sujeitam-se à preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; CC, art. 304.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.481/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.130.966/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023.

(AgInt no REsp n. 1.820.032/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também partilha do mesmo entendimento, como se observa no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Analisando-se detidamente os autos, é perceptível que, instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão.
2) Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação. 3) Sendo assim, como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco e manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5007909-09.2023.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.03.2024)

Portanto, ao se manter inerte quando devidamente intimado para se manifestar sobre o valor executado, o Apelante permitiu que a questão se tornasse preclusa, não podendo, em momento posterior à sentença extintiva, reavivar a discussão sob o manto de matéria de ordem pública. A segurança jurídica e a lealdade processual impõem a estabilização das relações processuais, não se podendo admitir a impugnação a destempo.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.